Tribunal: STF
Processo: RE 1388875
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG/RJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O entendimento adotado pelo Tribunal de origem divergiu do que foi decidido por esta Corte ao apreciar o Tema 396 da Repercussão Geral, cujo recurso paradigma é o RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência .



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.